Tribunal: CARF
Processo: 13433.000552/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13433.000552/2004-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE. DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
quando este aborda questões que não estão sendo discutidas nos autos, o que
acaba por cercear o direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, suscitada de ofício pelo relator, e, por consequência
por dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que esta profira nova decisão,
considerando apenas os tributos (IRPJ e CSLL) e valores de que trata o presente processo e a
necessidade de motivação do reconhecimento ou não da decadência de parte dos créditos
tributários, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infrações lavrados em
face do contribuinte Construtora Luiz Costa Ltda., ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS, referentes aos
anos-calendários de 1999 a 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000552/2004-10
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

Como se depreende do Relatório Fiscal de fls. 325, a acusação está arrimada em
duas infrações praticadas pelo Recorrente naqueles anos-calendários: (i) omissão de receitas
verificada a partir da “diferença apurada entre os valores dos tributos devidos, apurados da
escrita contábil/fiscal, e os valores declarados em DCTF”; e (ii) omissão de receitas apurada a
partir da identificação de Notas Fiscais Avulsas, emitidas no âmbito de diversos Municípios
localizados no Rio Grande do Norte e no Ceará, cujas receitas foram omitidas na “escrituração
contábil e fiscal” do contribuinte.
No que se refere à segunda omissão – identificada através das Notas Fiscais
avulsas, não escrituradas pelo contribuinte – houve a qualificação da multa de ofício, aplicando-
se o percentual de 150%.
Devidamente intimado das autuações, o Recorrente apresentou uma Impugnação
para cada tributo constituído de ofício pela fiscalização.
Nos apelos iniciais apresentados, em síntese, o contribuinte arguiu, em sede de
preliminares: (i) a nulidade, por cerceamento de defesa, pelo fato de os autos não estarem com as
folhas devidamente numeradas; (ii) a nulidade, também por cerceamento de defesa, uma vez que
as intimações terem sido realizadas em nome de pessoa que não teria poderes para representar a
entidade perante a Receita Federal do Brasil e; (iii) a nulidade, porque os Autos de Infração
teriam sido lavrados após o prazo estipulado inicialmente no MPF.
No mérito, o então Impugnante alegou (iv) que seria improcedente o lançamento,
uma vez que, no procedimento fiscal, não foi dada oportunidade de o contribuinte se manifestar
acerca das Notas Fiscais avulsas por ele emitidas e que foram obtidas, pela fiscalização,
diretamente junto a um terceiro (Petrobrás); (v) que teria havido confusão nas bases de cálculos
indicadas pela fiscalização, uma vez que em “diversos períodos de apuração e fatos geradores
se repetiram no processo, causando assim o bis in idem”; (vi) não teriam sido consideradas, nas
autuações, os valores retidos e os pagamentos realizados no período; e (vii) a não caracterização
dos pressupostos para qualificação da multa de ofício, o caráter confiscatório da penalidade
aplicada e a impossibilidade de utilização da taxa SELIC para correção dos créditos tributários.
Em um primeiro momento, como não foram identificados os apelos do
contribuinte pela unidade da Receita Federal do Brasil, foi lavrado “Termo de Revelia” (fls.
1.443), sendo os autos, em seguida, encaminhados para a d. Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, para que fosse promovida a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários
constituídos de ofício pela fiscalização nos Autos de Infração em comento.
O Recorrente, assim, se insurgiu junto ao Poder Judiciário, alegando que a
intimação dos Autos de Infração lhe teria sido encaminhada em endereço equivocado e que, por
isso, os seus apelos deveriam ser considerados e analisados no âmbito do contencioso
administrativo tributário federal.
Acatando os pedidos do contribuinte, o Tribunal Regional Federal da 5a Região
proferiu acórdão nos autos do processo de no 2005.05.00.016229-2 (1741 e seguintes),
determinando a “regular apreciação do recurso administrativo interposto” pelo Recorrente, bem
como a “expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da Construtora Luiz
Costa Ltda., se outro motivo não houver para a sua denegação” 1.

1 Nos termos dos documentos de fls. 1978 e seguintes, a d. PGFN noticiou o trânsito em julgado da decisão judicial,
o cancelamento da inscrição em dívida ativa dos créditos tributários e a necessidade de se analisar as Impugnações
Administrativas apresentadas pelo contribuinte.
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

Neste sentido, foi emitido o despacho de fls. 1748, através do qual foi proposto o
“encaminhamento do presente processo à DRJ/REC/PE para julgamento”.
A DRJ em Recife, ao receber os autos, nos termos da decisão de fls. 1.754 e
seguintes, entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a DRF de origem
esclarecesse alguns pontos necessários para solução da lide, notadamente:
9.1 - explicar os motivos da divergência entre a receita bruta adotada no auto do IRPJ e
CSLL, fls. 333 a 340 e 376 a 381 (infração 002 e 001, respectivamente), e as adotadas
nos autos do PIS e Cofins, às fls. 420 a 424 e 439 a 443;
9.2 - averiguar os DARFs colacionados e investigar se a PETROBRAS recolheu os
mencionados tributos na fonte. Sendo o caso, e uma vez disponíveis, considerar os
atinentes valores no cálculo dos tributos devidos (efetuar planilhas demonstrativas);
9.3 - explicar o motivo de ter-se lançado o PIS não cumulativo, no período de dezembro
de 2002 a dezembro de 2003 (fl.442);
9.4 - efetuar quadro demonstrativo dos valores de receita consignados nos livros Diário,
Razão e de Apuração de ISS, apontando, por período, quais os adotados na feitura dos
autos de infração.
A determinação do colegiado a quo foi devidamente realizada, com a intimação
prévia do contribuinte para apresentar documentos. Posteriormente, foi produzido o Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 1898, em que a fiscalização apresentou as seguintes conclusões:
5.1- Os valores das receitas que serviram de base para autuação foram as discriminadas
nas tabelas 1A e IB, .às fls.____ . Conforme exposto na tabela, a fiscalização, a partir
dos valores escritrados (sic) nos livros contábeis e fiscais, apurou o maior valor ,
quando divergentes;
5.2- As divergências entre as base de cálculo de IRPJ e CSLL e as de PIS e COFINS,
deve-se ao fato de que para todos os tributos houve pagamentos ou reconhecimento de
débitos apuradas. As tabelas 2A a 2G , às fls. , demosntra como a fiscalização chegou às
bases de cálculo;.
5.2.1-Quando da revisão acima exposta, a diligência detectou alguns equívocos
cometidos pela fiscalização no que concerne aos valores dos tributos declarados em
DCTF ou pagos em DARF 's, considerados pelo autuante. Em função destes erros,
foram elaboradas as tabelas 2A a 2G , às fls. ___, demonstrando-se os valores
corretamente devidos, inclusive com a lavratura de auto complementar( fls. ____ ) em
relação aos valores cobrados a menor no auto de infração ora impugnado.
5.3- A Petrobrás, um dos grandes clientes do fiscalizado, efetuou retenção de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, fls(______), referente a serviços prestados pelo contribuinte no
ano de 2004. Ocorre que estes valores, inicialmente desconsiderados pela fiscalização;
estão discriminados no Demonstrativos de Apuração Corrigido de 2004-Tabela 3Ae 3B
e Tabela3C e 3D(fls.______ ) ; Cabe salientar que os valores utilizados referente aos
tributos retidos na fonte são proporcionais aos valores oferecidos à tributação no livro
ISS e no Razão.
5.4- A fiscalização equivocou-se ao efetuar o lançamento do PIS no ano-calendário de
2003 utilizando a sistemática não-cumulativa. A empresa é optante pela apuração do
Lucro Presumido, portanto, deve apurar seus débitos de PIS cumulativo, à alíquota de
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o faturamento. Na Tabela 3C e 4
temos os valores corretos do PIS devido em 2003 e 2004, respectivamente, a fim de
auxiliar a retificação do lançamento, caso esse conceituado Órgão colegiado assim
entender;
5.5- Os Darfs anexo ao presente auto estão confirmados nos sistemas da SRF, com as
considerações anteriormente expostas.
Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

5.6-Por fim, de acordo com o Dec.70.235/72, Art.18.§ 3°, lavramos o auto de infração
complementar (fls.____ ),a fim de sanar as deficiências verificadas pela presente
diligência.
Como a diligência realizada identificou a necessidade de se fazer Autos de
Infração suplementares, no que tange à contribuição ao PIS e à COFINS, estes foram
devidamente lavrados (fls. 1913 e seguintes), sendo o contribuinte intimado para impugnar o
lançamento no dia 09/11/2006 (fls. 1917).
Neste sentido, o Recorrente apresentou novas impugnações (fls. 1932 e seguintes
e 1946 e seguintes), através das quais, em síntese, repisou os argumentos lançados nos apelos
anteriormente apresentados.
Todavia, com a chegada dos autos na DRJ em Recife, para prosseguimento do
julgamento, aquela delegacia, na pessoa do relator e com anuência do presidente da Turma de
Julgamento, proferiu despacho de fls. 1976, em que se decidiu pelo desdobramento do processo,
nos seguintes termos:
Ao examinar os autos de infração da Cofins e do PIS, às fls. 420 a 424, 439 a 442, 1.917
a 1.919 e 1.923 a 1.925, verifiquei que eles não são reflexos dos autos de infração do
IRPJ, às fls. 333 a 340 e fls. 400 e 401. De modo que não houve motivo (vide Portaria
6.129, de 02 de dezembro de 2005) para terem sido ajuntados com estes num mesmo
processo. Devem, por conseguinte, ser apartados.
A separação dos Autos de Infração foi devidamente realizada, como se denota do
despacho de fls. 2008, sendo tomada a seguinte providencia, in verbis:
Substitui por cópias os autos de infrações do PIS e da COFINS (fls 38 a 57 e fls 1913 a
1961), bem como as suas impugnações; de modo que os originais passaram a fazer parte
do novo processo criado (n ° 13433.000566/2009-30), atendendo assim, ao despacho da
folha 1976 deste processo. Ademais, operacionalizei no sistema PROFISC a
transferência dos débitos para o novo processo (fl 2006).
Assim, como se observa do trecho transcrito acima, com a separação dos autos,
foi criado o PA no 13433.000566/2009-30, sendo transferida para este novo processo toda as
discussões acerca da constituição de ofício dos créditos tributários da contribuição ao PIS e da
COFINS. Inclusive, ficou bastante claro que as impugnações administrativas apresentadas pelo
contribuinte foram devidamente acostadas ao novo PA.
No presente processo, portanto, permaneceram apenas as discussões acerca da
constituição dos créditos tributários de IRPJ e CSLL.
Sendo realizada a diligência proposta e saneado o presente processo, como
demonstrado até aqui, a DRJ em Recife prosseguiu com o julgamento anteriormente iniciado.
E, nos termos do acórdão de fls. 2.015 e seguintes, a Turma de Julgamento a quo
entendeu por bem dar parcial provimento ao apelo do contribuinte. Em síntese, na decisão
proferida, acatou-se, tão somente, a preliminar de decadência parcial do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários de IRPJ (1o e 3o tri. de 1999), além de terem sido
acatadas as exonerações propostas no relatório de diligência. O dispositivo do acórdão foi
redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, considerar procedente em parte a impugnação,
para exonerar o crédito no montante de R$262.128,19 (valores principais), e manter o
crédito no montante de R$ 2.954.222,38, que deve ser exigido com a aplicação da multa
de ofício, nos termos dos autos de infração, e juros de mora, consoante legislação de
regência.
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

Não concordando com os termos da decisão, ao ser intimado do acórdão proferido
pela DRJ em Recife, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, deixando claro, logo de
início, que sua defesa consideraria “todos os lançamentos originalmente realizados”, inclusive
no que concerne aos créditos tributários da contribuição ao PIS e da COFINS, que foram
apartados no PA no 13433.000566/2009-30, uma vez que, aos seus olhos, essa separação seria
indevida. Veja-se:
Novamente ressalta que, o presente recurso versa sobre a integralidade dos lançamentos
conforme produzidos originalmente pelo processo originário de n° 13433.000552/2004-
10, ou seja, o contribuinte não se limita discutir apenas sobre o IRPJ e CSLL, pois,
entende do erro manifestado pelo procedimento adotado pela Administração que, além
de não, se coadunar com o preceito por ela pensado, ainda transborda de intensa carga
de distorções entre os resultados proferidos em decorrência do malferido iter.
Assim, em síntese, no Recurso Voluntário, o Recorrente alega, em sede
preliminar, (i) a nulidade do ato que determinou a separação dos processos, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) nulidade do despacho que determinou a
separação dos processos por tributos e, por consequência, deu ensejo à criação do PA no
13433.000566/2009-30, uma vez que o contribuinte não foi previamente intimado do seu teor.
Já no mérito, o Recorrente alega que (iii) a decisão proferida no PA no
13433.000566/2009-30 ignorou a exoneração de parte dos créditos tributários, nos termos da
diligência realizada e que o acórdão recorrido, referente ao presente processo, teria deixado de
considerar parte dos tributos retidos pela Petrobrás no período.
Insiste, ainda, nas afirmações (iv) de que houve bis in idem no lançamento
combativo, (v) de que parte do crédito tributário estaria decaído, e (vi) e de não estariam
caracterizados os requisitos para aplicação da multa qualificada no percentual de 150% e que o
percentual da multa de ofício em 75% seria confiscatório.
Ato contínuo, os autos foram enviados ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio, para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 23/01/2010 (fls. 2035), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 09/02/2010
(fls. 2036), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Contudo, como será demonstrado em tópico específico, o conhecimento do apelo
do Recorrente deve ser apenas parcial, caso não seja acatada a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido invocada de ofício por este relator, como se passa a demonstrar.
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

Como demonstrado alhures, em um primeiro momento, o presente processo
tratava da totalidade dos tributos constituídos de ofício, via Autos de Infração, pela fiscalização,
quais sejam: IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS.
Todavia, o relator da Turma de Julgamento a quo, com base em uma interpretação
do disposto na Portaria SRF no 6.129/2005, entendeu que a constituição dos créditos tributários
da contribuição ao PIS e da COFINS não teria a mesma motivação das autuações referentes ao
IRPJ e da CSLL. Por isso, em despacho, foi determinada a separação dos processos.
Mais uma vez, transcreve-se o fundamento, consignado no despacho de fls. 1976,
que motivou a separação dos processos, in verbis:
Ao examinar os autos de infração da Cofins e do PIS, às fls. 420 a 424, 439 a 442, 1.917
a 1.919 e 1.923 a 1.925, verifiquei que eles não são reflexos dos autos de infração do
IRPJ, às fls. 333 a 340 e fls. 400 e 401. De modo que não houve motivo (vide Portaria
6.129, de 02 de dezembro de 2005) para terem sido ajuntados com estes num mesmo
processo. Devem, por conseguinte, ser apartados.
Neste sentido, independentemente da correção ou não deste entendimento, que o
contribuinte não concorda, é bom deixar claro, a discussão relativa à contribuição ao PIS e à
COFINS, foi apartada, sendo criado um novo processo administrativo (PA no
13433.000566/2009-30), para onde foram transladadas todas as discussões relativas àquelas
contribuições, inclusive as defesas apresentadas pelo contribuinte.
A separação dos processos foi noticiada no relatório do acórdão recorrido, sendo
consignado expressamente que “foram apartados do processo os autos de infração do PIS, às
fls. 439 a 443 e 1.923 a 1.925, e da Cofins, às fls. 420 a 424 e 1.917 a 1.919”.
Ocorre que, mesmo delimitando, no relatório, o objeto da lide para as discussões
acerca do IRPJ e da CSLL, quando proferiu a decisão, a DRJ em Recife, acatando a proposta de
correção (diminuição) dos valores que foi feita no relatório de diligência, além de exonerar os
créditos tributários de IRPJ e de CSLL, também se pronunciou acerca da exoneração de parte
dos créditos tributários da contribuição ao PIS e da COFINS.
Pelo o que se denota do acórdão proferido, foram exonerados os seguintes
valores: R$40.026,63 (IRPJ), R$33.355,54 (CSLL), R$11.303,95 (contribuição ao PIS) e
R$52.172,13 (COFINS).
A soma destes valores com o valor de R$125.269,94, relativo aos créditos
tributários de IRPJ (1o e 3o trimestres de 1999), que foram considerados decaídos, dá justamente
o valor total exonerado pela decisão recorrida: R$262.128,19.
Inclusive, da leitura da decisão proferida, pode-se observar que esta teria partido
do valor total dos Autos de Infração, valor este que englobaria todos os tributos originariamente
constituídos: IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, deixando-se claro que, com a
exoneração proposta (no valor de R$262.128,19), aquele valor total seria reduzido para
R$2.954.222,38. Veja-se o que constou do dispositivo da decisão:
34. Assim, ante todo o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação,
para exonerar o crédito no montante de R$262.128,19 (valores principais), e manter o
crédito no montante de R$2.954.222,38, que deve ser exigido com a aplicação da multa
de ofício, nos termos dos autos de infração, e juros de mora, consoante legislação de
regência.
Entretanto, neste ponto, não se pode deixar de mencionar que, a princípio, há um
erro nos cálculos realizados pelo acórdão recorrido, uma vez que, somando-se os valores
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

constantes na decisão, o mantido e o exonerado, (R$2.954.222,38 e R$262.128,19,
respectivamente), chega-se a um valor total de R$3.216.350,57, que é superior ao valor
originário dos Autos de Infração (R$3.172.551,56), como se observa do demonstrativo
consolidado de fls. 04.
Assim, não há como afirmar quais os parâmetros utilizados pela Turma de
Julgamento a quo na quantificação dos valores constantes no dispositivo da decisão recorrida e,
em especial, se nessa quantificação foram considerados os Autos de Infração complementares,
referentes à contribuição ao PIS e da COFINS, lavrados após a realização da diligência.
De toda forma, independentemente se há erro ou não na quantificação do crédito
tributário (constituído, exonerado e mantido), o acórdão recorrido é nulo, por preterição do
direito de defesa do contribuinte, na medida em que há um descompasso entre o que restou
relatado e o que foi decidido, o que dificulta sobremaneira o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
É que, com a exoneração de parte dos créditos tributários da contribuição ao PIS e
da COFINS, que não são objetos do presente processo, o contribuinte não teria como deixar de
se manifestar sobre estes tributos em seu apelo, como de fato o fez. E se não se manifestasse,
fiado na separação dos processos, proposta inicialmente pelo mesmo relator do acórdão
recorrido, correria o risco, o contribuinte, de ver preclusa a discussão acerca daquelas
contribuições.
Como se não bastassem os vícios acima apontados, quando analisou a decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir de ofício os créditos tributários, a Turma de
Julgamento a quo assim se manifestou, in verbis:
33. Por fim, é de reconhecer que se operou a decadência do IRPJ quanto aos 1° e 3°
trimestre de 1999, porquanto o imposto sujeita-se à homologação do lançamento, nos
termos do § 4° art. 150 do CTN, houve pagamentos nesses trimestres (vide fl. 342), e se
passaram mais de cinco anos entre as datas dos fatos geradores e a da ciência dos autos
de infração (fl.451). De modo que devem ser exonerados os respectivos créditos.
Todavia, pelo trecho acima, não se pode depreender a motivação pela qual não foi
reconhecida a decadência do IRPJ relativo ao 2o Trimestre de 1999 e também da CSLL
(referentes aos 3 primeiros trimestres de 1999). Houve falta de pagamento neste período? Com
toda venia, deveria, a DRJ, em seu acórdão, ter motivado de forma precisa, o indeferimento do
pedido do contribuinte, para que este pudesse, se fosse o caso, exercer seu direito de defesa.
Sabe-se, neste sentido, que as hipóteses de nulidade do atos praticados pela
autoridade fiscal, são limitadas e estão devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000552/2004-10

Este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do direito de defesa”,
constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e, por consequência,
uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de alguma forma, dificulte
ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes poderá macular o ato
praticado, devendo este ser considerado nulo, como no presente caso.
Não há dúvidas, para este relator, que o erro cometido pela DRJ em Recife, ao
julgar matéria estranha à lide, dificultou o exercício de defesa do contribuinte, que se viu, como
mencionado, em um dilema: contestar ou não a decisão quanto aos créditos da contribuição ao
PIS e da COFINS?
Por outro lado, como demonstrado, a princípio, existe um erro manifesto na
indicação dos valores dos créditos tributários (constituídos, exonerados e mantidos), o que
também impede o exercício pleno da defesa por parte do contribuinte. Data venia, aquela DRJ
deveria ter deixado claro como quantificou os valores e qual o embasamento, nos autos, para
essa indicação no dispositivo da decisão proferida.
Ademais, no ponto em que analisou a decadência, não houve uma motivação clara
e precisa quanto ao não reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
os créditos de IRPJ relativo ao 2o Trimestre de 1999 e também da CSLL (referentes aos 3
primeiros trimestres de 1999).
Nestes termos, de ofício, declara-se a NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, determinando-se o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para que esta profira nova decisão, considerando apenas os tributos que são objeto
da presente lide, quais sejam IRPJ e CSLL, se atentando, inclusive, aos valores dos Autos de
Infração e aos que foram indicados na diligência realizada pela unidade de origem, bem como à
motivação do reconhecimento ou não da decadência de parte dos créditos tributários.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital